Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-62.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR VARGAS DA SILVA - CPF: 545.624.570-15 (RECORRENTE), ANA PAULA DE LIMA COIMBRA - CPF: 025.617.911-57 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007582-62.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

04.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

VALMIR VARGAS DA SILVA

Recorrido:

BANCO PAN S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FATURA INADIMPLIDA. PAGAMENTO EM ATRASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FATURA PAGA APÓS O VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
VALMIR VARGAS DA SILVA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 6.937,00 (seis mil e novecentos e trinta e sete reais)
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado.

2.

In casu,
considerando o inadimplemento da fatura por 41 (quarenta e um) dias, inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira ao efetivar a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
A propósito, a própria autora afirma que
“(...) Ocorre que, em 14/06/2022, a requerida incluiu o nome do requerente no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento da parcela de no 53/72, que venceria em 07/05/2022. (...) A par disso, o Requerente entrou em contato com a requerida e solicitou o boleto, realizando o pagamento das parcelas de no 53 e 54/72 no dia 17/06/2022.”

4.
Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

5.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da inadimplência do autor por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023